Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-19.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE MENSURAÇÃO EXATA DO PREJUÍZO. ABUSO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A confissão extrajudicial e judicial, os depoimentos testemunhais coesos e os registros internos de controle financeiro comprovam a autoria e a materialidade do crime de furto, afastando a alegação de insuficiência probatória.
2. A ausência de perícia contábil destinada à apuração exata do valor total subtraído do estabelecimento comercial não inviabiliza o reconhecimento do furto quando presentes provas seguras da ocorrência de reiteradas subtrações. A exata mensuração do prejuízo não constitui elementar do crime, bastando a demonstração de que houve subtração de numerário.
3. As circunstâncias do caso evidenciam o uso indevido de função diferenciada dentro da estrutura do estabelecimento comercial, exercida mediante senha de acesso ao sistema interno concedida aos fiscais de caixa, o que caracteriza abuso de confiança. O exercício de atribuições restritas e o acesso privilegiado reforçam o rompimento da fidúcia necessária ao reconhecimento da qualificadora (CP, art. 155, § 4o, II).
4. Presentes condições uniformes de tempo, lugar e modo de execução, e demonstrada a prática reiterada de condutas da mesma espécie, configura-se o crime continuado (CP, art. 71). A frequência das condutas, a longa duração do período delitivo e a reiteração homogênea, reconhecidas pela própria recorrente, justificam a aplicação da fração de aumento no patamar máximo de 2/3 (STJ. Súmula no 659).
5. Recurso conhecido e não provido.